Tribunal: TJBA
Processo: 8045668-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045668-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DA COSTA CORREIA FILHO Advogado(s): GLEYCE DE JESUS SENA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. RESERVA REMUNERADAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Estado da Bahia que indeferiu requerimento de revisão de promoções pretéritas, sob alegação de preterição ao longo da carreira. O impetrante sustenta que deveria ter sido promovido, sucessivamente, a Cabo PM (2001), 1º Sargento PM (2009), Aspirante Oficial PM (2017) e 1º Tenente PM (2018). O indeferimento administrativo ocorreu em 03/08/2023, e a impetração deu-se em 14/09/2023. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o impetrante teria direito líquido e certo à revisão de sua carreira militar para obtenção de promoções às graduações e postos indicados, com base em suposto cumprimento de interstício e alegações de preterição, bem como se estão presentes os requisitos formais para sua inclusão em cursos obrigatórios para progressão na carreira. III. Razões de decidir 3. Inviável o reconhecimento da prescrição, pois o ato impugnado é recente (indeferimento de 2023). 4. A decadência também não se configura, uma vez que o mandamus foi impetrado dentro do prazo legal de 120 dias (Lei nº 12.016/2009, art. 23). 5. As promoções na carreira militar dependem de requisitos legais cumulativos, como inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício, aprovação em cursos específicos e existência de vagas, conforme art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 6. Não foi comprovado pelo impetrante o cumprimento dos requisitos legais para sua promoção, especialmente a aprovação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA). 7. A ausência de discriminação ou tratamento desigual reforça a legalidade do ato administrativo impugnado. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A promoção na carreira militar exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais, não bastando o mero interstício. 2. A ausência de aprovação em cursos exigidos inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 134 e 138; Decreto nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8037248-43.2023.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8063365-71.2023.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8020557-17.2024.8.05.0000; Súmula 85/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA 8045668-37.2023.8.05.0000, em que é impetrante JOSÉ COSTA CORREIA FILHO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO, Relator PROCURADOR(A)